Tribunal: TJPA
Processo: 0871708-56.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7689 - Assunção de Dívida
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0871708-56.2018.8.14.0301

APELANTE: ORGAO DE GEST.M.DE OBRA.DOS TRAB.P.A.DOS P.BL/VL.CONDE

APELADO: MOVIMENTO - TRANSPORTE & LOCACAO DE MAQUINAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA PORTUÁRIA. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Órgão de Gestão de Mão de Obra dos Trabalhadores Portuários Avulsos dos Portos Organizados de Belém e Vila do Conde contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência de ação de cobrança ajuizada em face da empresa Movimento Transporte e Locação de Máquinas Ltda. O pedido inicial buscava a condenação da ré ao pagamento de R$ 706.678,68, referentes a serviços de fornecimento de mão de obra portuária supostamente prestados durante operação no navio Beijing Venture.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade, à luz do art. 932 do CPC e do RITJPA;
(ii) estabelecer se o autor comprovou de forma suficiente a prestação dos serviços de mão de obra portuária que fundamentam a cobrança judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 932, incisos IV e VIII, do CPC, combinado com o art. 133 do Regimento Interno do TJPA e a Súmula nº 568 do STJ, autoriza o julgamento monocrático pelo relator quando há jurisprudência dominante sobre a matéria, o que se verifica no caso concreto.

4.

Eventual nulidade por ausência de julgamento colegiado resta superada com a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado em sede de agravo interno.

5.

A revelia não acarreta presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, sendo necessária a análise do conjunto probatório (STJ, AgRg no AREsp 537.630/SP).

6.

A autora não apresentou documentos idôneos que comprovassem a efetiva requisição e realização dos serviços cobrados, como requisição formal de mão de obra, ratificação da operação junto à Companhia Docas do Pará ou qualquer confirmação expressa da ré.

7.

Os documentos juntados, em especial a fatura unilateral, boletins de medição, notas fiscais e provas emprestadas de outro processo, não demonstram de forma inequívoca a existência da operação portuária alegada.

8.

Os depoimentos testemunhais colhidos são genéricos ou contraditórios quanto à operação específica, não suprindo a ausência de prova documental robusta.

9.

A existência de outra ação judicial em que a ré postula cobrança contra terceira empresa, ainda que mencione a mesma operação, não configura confissão judicial nos presentes autos nem constitui prova suficiente da relação jurídica discutida.

10.

Não há nos autos elementos que caracterizem má-fé processual da parte ré, tampouco violação ao contraditório ou à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O relator pode julgar monocraticamente recurso com base em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC e do Regimento Interno do TJPA.

2.

O autor deve comprovar a efetiva prestação dos serviços e a relação jurídica com o réu, sendo a revelia insuficiente para ensejar a procedência do pedido sem prova robusta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 344; 932, IV e VIII; 489, §1º, I e IV; 1.021, §4º; 1.026, §2º. CF/1988, art. 5º, LIV. RITJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 537.630/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 11.04.2013; TJ-MG, AC 1000022-02.2022.7.18.780-001, j. 12.05.2022; TJ-SP, AC 1000903-08.2020.8.26.0005, j. 30.03.2022; TJ-RS, AC 70070814124, j. 31.05.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0871708-56.2018.8.14.0301

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO DE OBRAS DOS TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS DOS PORTOS ORGANIZADOS DE BELÉM E VILA DO CONDE

AGRAVADO: MOVIMENTO TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno interposto por
ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO DE OBRAS DOS TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS DOS PORTOS ORGANIZADOS DE BELÉM E VILA DO CONDE
contra a decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a improcedência da ação de cobrança ajuizada contra
MOVIMENTO TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA
.

A APELAÇÃO CÍVEL foi movida por
ORGAO DE GEST.M.DE OBRA.DOS TRAB.P.A.DOS P.BL/VL.CONDE
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da OGMO –ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO DE OBRA DOS TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS DOS PORTOS DE BELÉM E VILA DO CONDE.

Narram os autos que a
OGMO – ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO DE OBRA DOS TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS DOS PORTOS DE BELÉM E VILA DO CONDE
ajuizou a
AÇÃO DE COBRANÇA
contra
MOVIMENTO TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA.
, com o objetivo de
obter o pagamento de valores devidos pela prestação de serviços de fornecimento de mão de obra avulsa portuária para operações nos portos de Belém e Vila do Conde, que totalizam R$ 706.678,68 (setecentos e seis mil e seiscentos e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos)
.

Alega a parte autora que:

1. O OGMO foi criado pela Lei nº 8.630/1993, sendo uma entidade de utilidade pública e sem fins lucrativos, com a finalidade de gerenciar a mão de obra portuária avulsa nos portos de Belém e Vila do Conde, no Estado do Pará.

2. A relação jurídica entre o OGMO e as operadoras portuárias, como a requerida, é de caráter exclusivamente comercial, regida pelas Leis nº 8.630/1993 (revogada) e nº 12.815/2013, que disciplinam a atividade portuária.

3. O Réu, na qualidade de operadora portuária, requisitou mão de obra avulsa ao OGMO para a operação de carga e descarga de manganês no navio Beijing Venture. Contudo, não realizou o pagamento integral dos valores devidos.

4. O saldo devedor atualizado do Réu é de
R$ 706.678,68 (setecentos e seis mil e seiscentos e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos)
, montante que inclui remuneração dos trabalhadores avulsos, contribuições sociais, 13º salário, férias, FGTS e encargos administrativos, atualizado pela taxa Selic.

5. Apesar de tentativas de cobrança extrajudicial, o Réu permaneceu inadimplente, não havendo qualquer pagamento referente aos débitos contraídos.

Aduz que "o saldo devedor versa sobre os ganhos mensais dos trabalhadores avulsos, contribuições sociais, 13º salário, férias e seu respectivo abono, e FGTS. Logo, são recursos financeiros que serão destinados aos seus devidos fins legais, sendo o OGMO - órgão de gestão de mão-de-obra apenas um intermediário nessa relação."

Além disso, sustenta que:

· A dívida decorre de serviços prestados conforme estipulado no Estatuto Social do OGMO, que prevê a obrigatoriedade de pagamento rigoroso das faturas por parte dos tomadores de serviço, como a requerida.

· A fatura foi apresentada ao Réu em
22/09/2017
, sendo o prazo para pagamento de cinco dias. A inadimplência resultou no montante atualizado de R$ 706.678,68, conforme planilha anexa.

· Não se trata de lucros ou receitas próprias do OGMO, mas de valores devidos aos trabalhadores avulsos e contribuições legais, dos quais o OGMO é apenas intermediário.

Fundamenta seu pedido nos seguintes dispositivos legais:

1.
Lei nº 12.815/2013
, que regula as atividades do OGMO e estabelece a obrigatoriedade do pagamento pelos serviços de gestão e intermediação de mão de obra avulsa.

2.
Art. 394 do Código Civil
, que estabelece a mora do devedor quando não efetua o pagamento no tempo, lugar e forma convencionados.

3.
Estatuto Social do OGMO
, que prevê a obrigatoriedade dos tomadores de serviço de quitarem os débitos em até cinco dias a partir da apresentação das faturas.

Sustenta ainda que:

· O OGMO, sendo uma entidade sem fins lucrativos, não pode suportar o prejuízo da inadimplência, pois os valores cobrados destinam-se ao pagamento dos trabalhadores avulsos e às contribuições sociais obrigatórias.

· A ausência de pagamento configura clara violação às obrigações legais e contratuais, gerando prejuízo direto aos trabalhadores e à gestão da entidade.

Ao final, requer a
concessão do benefício da justiça gratuita
, a
citação do Réu
e a
procedência da ação
, condenando o Réu ao pagamento de
R$ 706.678,68 (setecentos e seis mil e seiscentos e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos)
, valor atualizado com base na taxa Selic, a título de remuneração pelos serviços de intermediação e gestão de mão de obra avulsa portuária, mais
ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios
, no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Despacho inicial no ID 12821274.

Certidão de citação da Ré no ID 13954980.

Juntada do Termo de Audiência no ID 14443998, em que foi assentada a tentativa infrutífera de conciliação entre as partes.

Certificado no ID 15819977 que a Ré deixou transcorrer in albis o prazo da contestação.

Manifestação da Ré no ID 15906834.

Manifestação da Autora no ID 16574204.

Decisão de ID 20279398, decretando a revelia do Réu e intimando as partes para especificarem as provas a serem produzidas.

Petição da Autora requerendo provas (ID 20425394).

Petição de ID 21119861.

Despacho de ID 26723235, redesignando a data da audiência de conciliação.

Juntada do Termo de Audiência de Instrução e Julgamento no ID 27869246, no qual foi consignada a tentativa infrutífera de conciliação entre as partes, bem como foi assentada a oitiva das testemunhas arroladas pelo Autor e pelo Réu e designação de nova data de audiência para a oitiva da testemunha do Réu que não conseguiu se conectar ao sistema virtual da audiência.

Sobreveio a sentença recorrida, lavrada nos seguintes termos:

(...)

Diz o artigo 344 do CPC: “Art. 344 – Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”

A parte ré não contestou o feito, motivo pelo qual decretou-se a sua revelia.

Pois bem. Em que pese a revelia acima decretada, cujo efeito é a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo autor, é certo que o juiz não pode se esquivar de analisar as alegações formuladas pela parte em confronto com o acervo probatório constante nos autos para formar o seu convencimento, em especial, quando as provas são fracas ou falhas para constituir o direito do autor. Destarte, a revelia não tem por consequência automática a procedência da ação, cabendo a análise das provas carreadas aos autos e do direito relativo à matéria questionada em Juízo.

Nessa mesma esteira de raciocínio, convém destacar que a 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.194.527-MS, relatado pelo ministro Og Fernandes, assentou que: “A caracterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento”.

No mesmo sentido, a 3ª Turma, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 537.630-SP, da relatoria do ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, fez consignar que: “É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas”.

Como relatado, trata-se de ação de rito do procedimento comum em que a autora busca a condenação da Ré ao pagamento do valor referente à remuneração por produção, bem como os relativos as contribuições previdenciárias e sociais, além das contribuições destinadas ao custeio do órgão oriundos de operação de manganês no navio Beijing Venture, com a requisição de mão de obra avulsa junto à Autora, no período de 12/09/2017 a 19/09/2017.

De fato, a Lei nº. 8.630/93, que dispunha sobre o regime jurídico da exploração dos portos organizados entre outras atribuições, determinou que as empresas operadoras portuárias constituíssem um órgão Gestor de Mão de Ora (OGMO), com a finalidade de administrar o fornecimento de mão-de-obra do trabalhador portuário, avulso ou não, mediante seu cadastramento no Órgão.

A partir dessas considerações, e após análise do conjunto probatório, entendo que a Autora não obteve êxito em demonstrar por meio de documentos idôneos e de prova testemunhal idônea a operação portuária manganês no navio Beijing Venture apontada na exordial.

Isso porque a Autora juntou aos autos com a Inicial documentos produzidos unilateralmente, quais sejam: uma fatura (ID 7370358) produzida em 07/05/2018, informando pagamento parcial no valor de R$ 4.585,44 (quatro mil quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos)

Ocorre que não houve juntada de documento formal assinado pela Ré relativo à operação de serviço de fornecimento de mão de obra avulsa portuária, especificamente em relação ao navio Beijing Venture.

Em audiência de Instrução e julgamento realizada no dia 08/06/2021, a testemunha da Autora (sr. Galdino da Silva Neves Filho), ao ser questionado sobre como é feita a prova da operacionalização do serviço portuário ao órgão gestor, relatou que o operador portuário verifica a data da operação e faz a requisição via sistema para operar o navio. Afirmou que a partir da requisição do OGMO, o qual escala a mão de obra e envia para o operador portuário para que possa fazer a operação dele. Relatou que, para enviar a operação deve prestar caução de 50% do valor da operação e no final desta ser pago o valor restante.

A testemunha afirmou ter a Ré efetuado uma parte do pagamento do valor. Ao ser perguntado pela patrona da Ré sobre quantas toneladas de minério foi descarregada, respondeu que foram quarenta e oito mil toneladas.

Dessa maneira, em que pese o depoimento prestado pela testemunha esclarecer quanto procedimento adotado em operações portuárias, não há nos autos prova documental que corrobore as informações prestadas pela testemunha especificamente relacionada à operação objeto da lide. A Autora enquanto fornecedora da mão de obra, não juntou prova da requisição via sistema para a operação descrita na Exordial nem comprova o envio da escala de mão-de-obra para o operador portuário, conforme o procedimento revelado pela primeira testemunha arrolada pelo Requerente, nem qualquer e-mail enviado ao operador.

A segunda testemunha arrolada pelo Autor (sr. Emanoel de Assis Cordeiro Ferreira), ao ser questionado sobre a operação objeto da lide, afirmou não se recordar da operação e não saber qual foi a cobrança objeto da ação. A referida testemunha também informou que há uma ratificação da operação portuária junto à Companhia Docas do Pará; que esse documento é gerado antes da operação, bem como que tal documento informa quem é o operador e a quantidade do produto. Informou ainda que o operador portuário era a movimento. Além disso, prestou informação de que, por se tratar de porto, existe fiscalização da operação por fiscais da OGMO e pelo preposto do operador portuário e que o acesso ao porto deve ser autorizado pela CDP.

Diante do depoimento prestado pela segunda testemunha, entendo que existem documentos formais que deveriam ter sido acostados à Inicial para a demonstração da operação objeto de cobrança da lide. A referida testemunha informou existir uma ratificação da operação portuária junto à Companhia Docas do Pará.

Com efeito, a CDP é uma empresa pública, vinculada ao Ministério da Infraestrutura, regida pelo Decreto Lei nº 155 de 10 de fevereiro de 1967, e Decreto nº 61.300 de 06 de setembro de 1967, pela Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, Lei nº 12.815 de 05 de junho de 2013 e Lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016, que administra os portos do estado do Pará. Por essa razão, entendo que seria indispensável a juntada de documento formal emitido por essa entidade para comprovar a operação concernente ao navio Beijing Venture a fim de corroborar as operações de que decorrem as faturas juntadas no ID 7370358.

Já a testemunha apresentada pela Ré (sr. Marcos Cristóvão Moraes Cardoso), conforme a mídia 27869265, afirma que trabalhava como operador portuário a época dos fatos noticiados e que não tem recordação de que a operação indicada pela Demandante tivesse ocorrido. Informou que em setembro de 2017 não aparece esse navio. Também informou que, dentro da CDP, não é possível trabalhar sem documentação da operação interna.

Destarte, com base no depoimento da referida testemunha, torna-se ainda mais controvertida a operação portuária objeto da lide, sobretudo quando confrontado com o depoimento da primeira testemunha, a qual afirmou ter ocorrido somente o pagamento parcial da caução da operação.

Nesse contexto, considerando a relevância das operações que envolvem manganês, não se faz crível que referida operação passaria despercebida pelos operadores portuários, motivo pelo qual deveria a Autora ter juntado documentação formal dos procedimentos ínsitos à operação objeto da lide, especialmente o emitido pela CDP.

O fato de a empresa Ré ser operadora portuária pré-qualificada os termos do artigo 25 da Lei nº 12.815/2013, o que de fato foi comprovado nos autos (ID nº 14419110), bem como o fato de o objeto social da Ré prever o transporte de minérios e derivados de minérios, não induz por ilação a ocorrência da operação correspondente ao navio Beijing Venture, se não houver prova material da operação, a evidenciar a manifestação inequívoca de vontade da empresa Ré quanto ao serviço prestado, com os procedimentos técnicos e legais a ele referentes.

Ademais, da mesma forma, a existência do processo de nº 0830834-29.2018.8.14.0301, no qual a parte Ré cobra dívida contra a mineradora Buritifarma, contratada por esta última como operadora portuária para realizar operação dentro do complexo vila do conde, no período de 12 a 19 de setembro de 2017, não induz certeza da ocorrência da operação específica objeto da lide, mesmo envolvendo o mesmo navio informado na Exordial. É ônus da Autora demonstrar cabalmente a relação jurídica firmada com a Ré e conforme os procedimentos formais dos serviços requisitados e efetivamente prestados.

A Autora junta documentos produzidos nos autos da ação de nº. 0830834-29.2018.8.14.0301, mas não demonstra especificamente que as operações objetos desta ação guardam identidade com a operação objeto da presente ação de cobrança, sobretudo quanto aos valores dos serviços prestados e a quantidade do produto descarregado, qual seja quarenta e oito mil toneladas.

Dessa maneira, entendo que a parte autora não satisfez o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil.

Quanto à litigância de má fé, suscitada pelas partes não merece ser acolhida, uma vez que não ficou provado nos autos que qualquer das partes tenham afirmado fato inexistente, negado fato existente ou dado versão mentirosa para fato verdadeiro, requisitos necessários para tal caracterização.

A litigância de má-fé exsurge somente quando existem provas ou indícios de dolo ou culpa, na utilização de atos que tendam a criar óbices ao normal desenvolvimento da quizila. No mais, prevalece a boa-fé, que é presumida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e, por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no art. 487, inciso I do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa.

P.R.I.

Transitado em julgado, arquivem-se.

Belém, 23 de maio de 2022.

ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital

(
ID 13337028
)

Opostos Embargos de Declaração no ID. 13337030, o recurso foi rejeitado (ID. 13337034).

Inconformado o ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO DE OBRA DOS TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS DOS PORTOS ORGANIZADOS DE BELÉM E VILA DO CONDE interpôs APELAÇÃO CÍVEL (ID. 13337035) aduzindo que a sentença merece reforma, sob os seguintes argumentos:

1.
Erro no julgamento de primeiro grau:

o A sentença ignorou documentos e provas relevantes que foram regularmente juntados aos autos, incluindo:

§ Cópias integrais do
Processo nº 0830834-29.2018.8.14.0301
, no qual a ré reconhece a operação portuária e cobra a sua contratante pelos serviços.

§ Comprovantes de requisição e pagamento parcial.

§ Certificado de Operador Portuário da ré, emitido pela CDP, confirmando sua atuação na operação.

§ Outros documentos, como
Boletim de Medição
, notas fiscais e comprovantes de pesagem.

2.
Confissão judicial e contradição da ré:

o A apelada negou, na presente ação, a realização das operações portuárias no navio
Beijing Venture
, mas, em outro processo judicial (nº 0830834-29.2018.8.14.0301), afirma categoricamente que realizou a operação e cobra sua contratante, Mineração Buritirama, pelo pagamento dos serviços.

3.
Farta documentação e testemunhos confirmando o serviço:

o As testemunhas do OGMO-BVC detalharam o funcionamento do sistema de requisição de mão de obra, confirmando que os trabalhadores avulsos atuaram na operação e que o pagamento foi realizado parcialmente pela ré.

o Documentos como
Programação de Atracação de Navios
,
Statement of Facts
, e
Bill of Lading
comprovam a realização da operação.

4.
Revelia e Litigância de Má-Fé da ré:

o A apelada foi revel, confessando, assim, os fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 344 do CPC.

o A ré teria agido de má-fé ao alterar a verdade dos fatos, negando ser operadora portuária e negando a ocorrência da operação portuária, em contradição com os documentos que ela própria juntou em outro processo.

5.
Honorários sucumbenciais:

o Requer a exclusão da condenação de 10% sobre o valor da causa ao OGMO-BVC, fixada na sentença de primeiro grau. Caso não seja acolhido o recurso, pleiteia a redução desse percentual.

6.
Litigância de má-fé da ré:

o Diante do comportamento processual da apelada, que apresentou defesa contraditória e negou fatos evidentes, o OGMO-BVC pleiteia a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 e 81 do CPC.

Diante dos argumentos e das provas apresentadas, o OGMO-BVC requer:

· A reforma integral da sentença, com a procedência da ação de cobrança, condenando a ré ao pagamento de R$ 706.678,68, acrescido de correção monetária.

· A condenação da ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

· A aplicação de multa por litigância de má-fé à ré.

Expedido ato ordinatório para que a Apelada apresentasse de contrarrazões (Id. 13337039 – 21/11.2022).

Sem contrarrazões (Id. 13337041 – Certidão – 13/03/2023)

Em 03/07/2023, a MOVIMENTO TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA apresenta contrarrazões no Id. 14909543, destacando o seguinte:

1.
Do ônus da prova (art. 373, I, do CPC):
Reitera que cabia exclusivamente à autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que não foi cumprido.

2.
Inobservância do contraditório:
Argumenta que os documentos apresentados pela autora em momento posterior à inicial não poderiam ser considerados, uma vez que não foi oportunizada a manifestação da ré sobre tais elementos, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

3.
Ineficácia das provas testemunhais:
Aponta que as testemunhas indicadas pela autora não confirmaram a realização da operação logística mencionada na inicial. Pelo contrário, a única testemunha apresentada pela ré afirmou categoricamente que tal operação nunca ocorreu.

4.
Ausência de elementos mínimos de prova:
Argumenta que, mesmo que os documentos trabalhistas juntados tivessem sido considerados, eles não seriam suficientes para comprovar a relação jurídica subjacente nem a pertinência do débito alegado pela autora.

Diante disso, requer a
manutenção integral da sentença de improcedência
, com a
majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa
, em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC.

No Id 23457644 proferi a decisão monocrática agravada, nos seguintes termos:

EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA PORTUÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo OGMO – Órgão de Gestão de Mão de Obra dos Trabalhadores Portuários Avulsos dos Portos Organizados de Belém e Vila do Conde, contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face de Movimento Transporte e Locação de Máquinas Ltda. O recurso busca a reforma integral da decisão para reconhecer a existência de débito superior a R$ 700.000,00.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) se o apelante demonstrou cabalmente a prestação dos serviços de intermediação de mão de obra portuária ao navio Beijing Venture; (ii) os efeitos da revelia da ré no caso concreto; e (iii) eventual litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente pela relevância do valor envolvido e da natureza das operações portuárias alegadas.
4. A revelia não implica presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados, cabendo análise das provas nos autos. Jurisprudência consolidada no STJ (AgRg no AREsp 537.630-SP).
5. A ausência de documentos formais que comprovem a efetiva prestação de serviços, como requisição de mão de obra e validação pela ré, fragiliza a pretensão do autor, tornando-a insuficiente para configuração da relação jurídica e do débito reclamado.

6. Não se comprovou comportamento doloso ou abusivo por parte da ré, afastando a aplicação de multa por litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

8. Tese de julgamento: "O ônus da prova da relação jurídica e da prestação dos serviços é do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. A revelia não implica presunção absoluta de veracidade, sendo imprescindível a análise probatória."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 373, I; 344; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 537.630-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; TJ-MG, AC 10000220271878001 MG; TJ-SP, AC 1000903-08.2020.8.26.0005 SP.

Inconformada, a apelante interpôs Agravo Interno de ID Num 24801279.

O agravante alega, em síntese, que a decisão impugnada:

Violou o princípio da colegialidade
, ao negar provimento à apelação de forma monocrática, sem se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 932 do CPC e art. 133 do RITJPA;

Não apreciou provas relevantes
e documentos juntados aos autos, inclusive referentes a outro processo (nº 0830834-29.2018.8.14.0301), no qual a própria agravada reconheceu a prestação dos serviços portuários, obtendo inclusive sentença parcialmente favorável;

Não enfrentou todos os argumentos do recurso de apelação
, o que configura violação ao art. 489, §1º, I e IV, do CPC;

Gerou contradição processual
, pois a ré obteve procedência em ação própria baseada nos mesmos fatos, ao passo que neste feito, foi reconhecida a ausência de comprovação da relação jurídica;

Houve confissão judicial da agravada
, ao pleitear em outro processo judicial o pagamento pelos serviços realizados, comprovando a prestação portuária objeto da presente cobrança.

PEDIDOS DO AGRAVANTE

O agravante requer:

O conhecimento do presente Agravo Interno
por estarem presentes os requisitos legais de admissibilidade;

O provimento do recurso para reformar a decisão monocrática de ID nº 23457644
, por:

Afronta aos arts. 11, 489, §1º, I e IV, 932 do CPC e art. 133 do RITJPA;

Violação ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório (CF/88, art. 5º, LIV);

Ofensa ao princípio da colegialidade (art. 941, §2º do CPC);

Que a apelação de ID nº 13337035 seja conhecida e provida
, com o reconhecimento da total procedência da ação de cobrança;

A condenação da parte recorrida (MOVIMENTO TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA)
ao:

Pagamento da quantia principal discutida nos autos;

Juros e correção monetária;

Pagamento das custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões no Id 25476529.

O
ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO DE OBRAS DOS TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS DOS PORTOS DE BELÉM E VILA DO CONDE
, apresenta
pedido de retirada de pauta virtual
, alegando a complexidade do caso e a necessidade de sustentação oral para garantir o contraditório e a ampla defesa, conforme previsto no §3º do art. 140-A do Regimento Interno do TJPA.

O ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO DE OBRAS DOS TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS DOS PORTOS DE BELÉM E VILA DO CONDE
, peticiona novamente, reiterando o pedido já protocolado (ID 27905974), requerendo que o julgamento seja transferido para sessão presencial, a fim de possibilitar sustentação oral e melhor esclarecimento sobre temas técnicos como a operação portuária, remuneração dos trabalhadores avulsos e a atuação do OGMO, considerados essenciais para fundamentar o pedido de reforma da sentença.

Indeferi o pedido de retirada do processo da pauta de julgamento virtual, entendendo que, embora seja cabível sustentação oral em agravo interno (art. 937 do CPC e art. 140 do RITJPA),
não foi demonstrada a complexidade do caso
que justificasse o julgamento presencial.

Destaquei que, conforme a
Resolução CNJ nº 591/2024
, o pedido de retirada da pauta virtual
não é direito automático
, devendo ser
justificado e deferido pelo relator
.

Ressaltei ainda que o TJPA oferece ferramentas para sustentação oral por vídeo,
não havendo cerceamento de defesa
, conforme
jurisprudência do STJ
.

O
OGMO – Órgão de Gestão de Mão de Obra dos Trabalhadores Portuários Avulsos dos Portos de Belém e Vila do Conde
interpôs
Agravo Interno
contra o
despacho
que indeferiu o pedido de retirada do processo da
pauta de julgamento virtual
, pleiteando o
julgamento presencial ou síncrono
com
sustentação oral ao vivo
.

Alega que o caso apresenta
complexidade fática e jurídica
incomum à Justiça Comum, envolvendo a
atividade portuária regida pela Lei 12.815/2013
, e que existe
comportamento contraditório
da parte adversa (MOVIMENTO TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA.), a qual
nega a operação portuária nestes autos
, mas
confessa sua realização em outro processo judicial
. Sustenta que a sustentação oral presencial é
imprescindível para elucidar tais contradições
e garantir a ampla defesa.

Invoca também o
posicionamento recente do Ministro Barroso (Presidente do STF/CNJ)
favorável à sustentação oral síncrona como regra geral e pede,
alternativamente
, o
provimento do Agravo para anulação do julgamento virtual
.

Não conheci do do AGRAVO INTERNO interposto no ID. 28092791, por ter natureza de despacho e não caber recurso, nos termos do art. 1.001, do CPC.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A controvérsia recursal reside na alegação do agravante de que a decisão monocrática que negou provimento à apelação foi proferida de forma indevida, sem atender aos requisitos legais do artigo 932 do CPC e do regimento interno do TJPA, deixando de submeter a matéria ao colegiado, além de desconsiderar provas documentais robustas constantes nos autos que comprovariam a prestação dos serviços portuários cobrados, reconhecidos inclusive em outra demanda judicial movida pela própria parte agravada, o que, segundo sustenta, torna contraditório e injustificado o indeferimento da pretensão autoral.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Explico.

Da decisão monocrática

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, possível o julgamento monocrático, consoante a norma do art. 932, do NCPC.

Superada tal questão, passo à análise do mérito recursal.

A presente apelação interposta pelo OGMO – Órgão de Gestão de Mão de Obra dos Trabalhadores Portuários Avulsos dos Portos Organizados de Belém e Vila do Conde requer a reforma integral da sentença que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada em desfavor de Movimento Transporte e Locação de Máquinas Ltda.

Analisando os autos, verifica-se que os argumentos apresentados no recurso não possuem força probatória suficiente para modificar o entendimento exarado em primeira instância.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Este ônus compreende a apresentação de provas robustas e inequívocas da existência da relação jurídica subjacente e da prestação dos serviços que ensejariam a cobrança, especialmente em razão do montante vultoso reclamado.

Contudo, a análise do acervo probatório evidencia que a autora não logrou êxito em satisfazer tal exigência.

Embora os autos contenham documentos como notas fiscais, boletins de medição e relatos de testemunhas, tais elementos não se mostram suficientes para demonstrar, de maneira clara e convincente, que a operação portuária referente ao navio
Beijing Venture
foi efetivamente realizada pela ré, tampouco que houve anuência desta à contratação da mão de obra avulsa fornecida pelo OGMO.

Cito julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DOCUMENTOS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA - ÔNUS DO AUTOR. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Inexistindo nos autos prova da dívida, é improcedente a pretensão de cobrança. A simples juntada de extrato e planilhas de evolução do débito não configura prova apta a demonstrar a existência de relação jurídica e a contração da dívida motivadora da cobrança, por se tratar de prova produzida unilateralmente.

(TJ-MG - AC: 10000220271878001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

AÇÃO DE COBRANÇA – Sentença de improcedência da ação – Ausência de demonstração, pelo autor, da exigibilidade do débito cobrado – Inexistência de contrato assinado pela ré ou seu representante legal, bem como de demonstração, por meio de outras provas, da efetiva contratação, ou de utilização do crédito em questão – Documentos existentes nos autos insuficientes para demonstrar a legitimidade da dívida – Autor que não se desincumbiu de seu ônus probatório, a teor do artigo 373, I, do novo Código de Processo Civil, deixando de comprovar a contratação do cartão de crédito em questão – Precedentes jurisprudenciais – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10009030820208260005 SP 1000903-08.2020.8.26.0005, Relator: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 30/03/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. 1. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito que alega, nos termos do art. 373, I, do CPC, razão por que, na ausência da comprovação da existência do direito expresso na exordial, mostra-se forçoso a improcedência da pretensão jurídica pleiteada. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - APL: 04067397520098090132, Relator: NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 31/10/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 31/10/2019)

Ademais, a ausência de documentação formal que comprove a requisição de mão de obra ou a validação escrita dos serviços pela ré fragiliza ainda mais as alegações da autora.

Destaca-se que o vultoso valor da cobrança – superior a R$ 700.000,00 – demanda cautela redobrada na verificação da prova do crédito. É razoável e esperado que, em situações dessa natureza, o credor formalize a contratação e exija a manifestação expressa do devedor, de forma a afastar eventuais controvérsias acerca da execução do serviço e do valor cobrado. No presente caso, tal formalização não foi apresentada, o que impede o acolhimento da pretensão recursal.

Ressalte-se que a revelia da ré, reconhecida no curso do processo, não implica a presunção absoluta da veracidade dos fatos alegados pela autora, conforme consolidado na jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO DE PARCERIA RURAL AGRÍCOLA - REVELIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELA PARTE RÉ - COMPROVAÇÃO - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. A decretação da revelia do réu não implica, automaticamente, a procedência do pedido inicial, porquanto a presunção de veracidade das alegações fáticas da parte autora é relativa, sendo passível de ser afastada frente às provas produzidas nos autos. A presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor - ante a revelia do réu -, aliado ao fato de existir nos autos suporte probatório suficiente a embasar a pretensão autoral, conduz à procedência dos pedidos iniciais.

(TJ-MG - AC: 10388090236083001 Luz, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 08/02/2018, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTE AUTORA QUE SE DIZ VÍTIMA DE INJÚRIA E OFENSAS VERBAIS E DE COBRANÇA VEXATÓRIA DE DÍVIDA. \nREVELIA. RELATIVIDADE DOS EFEITOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL QUE NÃO IMPLICA AUTOMÁTICA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. \nConquanto caracterizada a revelia do réu, a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial não é absoluta. E a revelia tampouco acarreta automática procedência da ação. \nFATO OFENSIVO À HONRA SUBJETIVA DA DEMANDANTE INDEMONSTRADO. \nBOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL. DECLARAÇÕES UNILATERAIS. PROVA INSUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO \JURIS TANTUM\ DE VERACIDADE DOS FATOS NELE RELATADOS. ATO ILÍCITO INCOMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR. INOCORRÊNCIA.\nSituação concreta em que não há prova idônea das alegadas ofensas verbais relatadas na inicial. \nO boletim de ocorrência policial apenas consigna ou registra declarações unilaterais do interessado, sem atestar que tais afirmações são verdadeiras. Esse documento apenas serve a evidenciar que tais declarações foram prestadas, mas não a veracidade do seu conteúdo. \nExatamente por isso, o boletim de ocorrência policial não gera presunção \juris tantum\ dos fatos nele consignados, tampouco serve, isoladamente, para amparar a pretensão reparatória de danos morais por suposta conduta injuriosa. \nO ônus da prova dos fatos alegados na exordial incumbe à parte autora, conforme prevê o art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil de 2015. \nSentença de improcedência da ação confirmada.\nAPELO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70070814124 RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Data de Julgamento: 31/05/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 05/06/2017)

Por fim, no tocante à litigância de má-fé suscitada pela parte autora, não restou demonstrado comportamento doloso ou abusivo por parte da ré, inexistindo elementos que evidenciem alteração intencional da verdade ou resistência injustificada ao andamento processual. A controvérsia posta decorre de divergência sobre a prova e a relação jurídica, sendo insuficiente para caracterizar má-fé.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais que o Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual esta deve ser mantida.

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025